Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704092-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MARQUES TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCELO MARQUES TEIXEIRA contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por DISTRITO FEDERAL em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condená0lo ao pagamento dos valores recebidos a título de bolsa de programa de residência médica. Em suas razões (ID 64901135), sustenta o apelante, preliminarmente: 1) deferimento do sigilo do demonstrativo do IRPF; 2) concessão da gratuidade judiciária; 3) que está sem trabalho e não pode arcar com as custas processuais; e 4) cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de depoimento pessoal. No mérito: 1) o apelante comunicou voluntariamente e formalizou sua desistência e desligamento do programa de bolsa residência, embora os depósitos continuaram a ser realizados; 2) não houve má-fé, que precisa ser comprovada; 3) o apelante não teve intenção de causar prejuízo ao erário; 4) não contribuiu com o erro da Administração Pública; 5) na hipótese de pagamento indevido, a devolução somente seria exigível em caso de má-fé. Ao final, requer, preliminarmente, o sigilo do demonstrativo do IRPF, a concessão da gratuidade judiciária e cassação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a reforma para declarar a inexistência da obrigação de ressarcir o erário. Subsidiariamente, o cálculo do débito a partir dos valores líquidos recebidos pelo apelante. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64901139). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. As informações relacionadas à declaração de imposto de renda possuem proteção de sigilo. Na hipótese, o apelante requer apenas o decreto de sigilo do recibo de entrega da declaração do IRPF (ID 64901137). Com essas considerações e com base no art. 189, III, CPC, decreto o sigilo do documento de ID 64901137. Com relação à gratuidade de justiça, o ordenamento jurídico prevê o instituto direcionado às pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, apesar de o apelante afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. A declaração anual do imposto de renda do ano calendário de 2023 demonstra rendimentos tributáveis em montante suficiente para arcar com as custas processuais. Ainda, em que pese o apelante tenha sido exonerado do cargo em comissão que atuava na Prefeitura de Goiânia (ID 64901136), houve transcurso de 5 meses entre o desligamento do serviço público e a interposição da apelação, o que afasta a atualidade da sua condição alegada. À luz do princípio da cooperação, intime-se o apelante para querendo e no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento das custas e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. À Secretaria para adotar os procedimentos necessários com relação ao decreto de sigilo do documento de ID 64901137. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator